Tribunal: STF
Processo: HC 52478
Classe: HC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-08-23
Data de publicação: 1974-08-23

Ementa:
PACIENTE PLURI-REINCIDENTE, AO QUAL SE IMPÔS MEDIDA DE SEGURANÇA,
POR PRESUMIDAMENTE PERIGOSO. E DO NOVO FATO CRIMINOSO QUE SE CONTA
O PRAZO PREVISTO NO ART. 78, PAR 1º DO CÓDIGO PENAL. JURISPRUDÊNCIA DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NESSE SENTIDO PREVALENTE. HABEAS CORPUS
INDEFERIDO.